Tribunal: STJ
Processo: 1042662-76.2021.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201551 - SP (2025/0006864-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNO DE JESUS ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM - BA033864
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADVOGADOS
: CLAUDIA DE SOUZA CECCHI ALFACE - SP164978
EMERSON CARLOS SALGADO - SP354416
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1e1eb5db-ad6c-4017-98b9-bdfcdee720ee

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201551 - SP (2025/0006864-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNO DE JESUS ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM - BA033864
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADVOGADOS
: CLAUDIA DE SOUZA CECCHI ALFACE - SP164978
EMERSON CARLOS SALGADO - SP354416
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
opõe embargos de declaração contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
acórdão proferido em sede de agravo interno no recurso especial que, por
unanimidade, não o conheceu (fls. 2.247/2.253e), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DECISÃO DE CONVERSÃO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO PREMATURA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
irrecorribilidade da decisão de conversão do Agravo em Recurso Especial,
por tratar-se de ato meramente ordinatório, não causado de prejuízo às
partes, bem como porque a aferição dos requisitos de admissibilidade deste
será realizada quando do seu julgamento.
II – A insurgência recursal revela-se cognoscível, excepcionalmente,
apenas nas hipóteses em que alegada a presença de óbice relacionado ao
conhecimento do Agravo em Recurso Especial. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não
Documento eletrônico VDA50532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: e38993b7-8357-4bdd-81a2-83a390e751a6

conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno não conhecido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de contradição e omissão,
porquanto necessário o pronunciamento acerca das razões expostas no Agravo Interno
quanto à análise dos requisitos de admissibilidade do Agravo em Recurso Especial (fls.
2.258/2.265e).
Impugnação de
às fls. 2.271/2.
BRUNO DE JESUS ESPIRITO SANTO
273e, tendo transcorrido
o prazo da
in albis
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
para impugnação (certidão de fl. 2.277e).
CAMPINAS
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta o Embargante que há contradição a ser sanada e omissão a ser
suprida, nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA50532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: e38993b7-8357-4bdd-81a2-83a390e751a6

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SÚMULA N.
315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
Documento eletrônico VDA50532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: e38993b7-8357-4bdd-81a2-83a390e751a6

incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, o Embargante aponta que o acórdão padece de contradição e
omissão, porquanto necessário o pronunciamento acerca das razões expostas no
Agravo Interno quanto à análise dos requisitos de admissibilidade do Agravo em
Recurso Especial.
Entretanto, a alegada contradição e omissão não merecem acolhimento.
Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, valendo-se
de interpretação dada ao art. 258, § 2o, do RISTJ, firmou orientação no sentido da
irrecorribilidade da decisão do relator que, com fulcro no art. 34, XVI, do RISTJ,
determina a conversão do Agravo em Recurso Especial, por trata-se de ato meramente
ordinatório, não causador de prejuízo às partes, considerando que tal medida não retira
a possibilidade de novo exame dos pressupostos de admissibilidade do Recurso
Especial na oportunidade do seu julgamento.
A interposição de recurso contra a decisão de conversão do Agravo em
Recurso Especial revela-se admissível tão somente para discussão acerca do
preenchimento dos requisitos formais relacionados ao conhecimento do próprio Agravo
em Recurso Especial, consoante se extrai dos julgados assim ementados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONVERTIDO
EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto a ser irrecorrível a decisão de
relator que dá provimento a agravo para determinar sua conversão em
recurso especial, nos termos do art. 258, § 2o. do RISTJ, exceto se houver
descumprimento de requisito formal, tais como a intempestividade,
irregularidade de representação, entre outros.
2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL não
conhecido.
(AgRg no AgRg no REsp 1.582.131/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
,
20/04/2017
04/05/2017
destaque meu).

Documento eletrônico VDA50532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: e38993b7-8357-4bdd-81a2-83a390e751a6

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO E DETERMINOU SUA
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL. IRRECORRIBILIDADE, EM
PRINCÍPIO. ART. 258, § 2o, DO RISTJ C/C 545 DO CPC. ADMISSÃO
EXCEPCIONAL. QUESTÃO ADSTRITA AO CONHECIMENTO DO
AGRAVO.
1. Conforme orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, na vigência
do CPC/1973, não só é possível a conversão do Agravo após a entrada em
vigor da Lei 12.322/10, como também é irrecorrível a decisão que, para
melhor exame da controvérsia, determina sua conversão em Recurso
Especial. Aplicação da regra do art. 258, § 2o, do RISTJ.
2. Recorribilidade, contudo, no que toca aos requisitos de admissibilidade
do próprio Agravo em Recurso Especial.
3. Caso concreto em que não se alega vício do agravo, mas do próprio
Recurso Especial.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 501.722/MS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
,
06/06/2017
30/06/2017
destaquei).
Nessa linha, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.488.467/PE,
3a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03.02.2017; EDcl no
AREsp 837.160/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 21.03.2016;
AgRg no AREsp 614.950/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe de 22.04.2015;
e AgRg no AREsp 360.386/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma,
DJe de 04.10.2013.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Ademais, constatada apenas a discordância da Embargante com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada efetiva contradição a ensejar a integração do
julgado, porquanto a fundamentação adotada no venerando acórdão é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a
ensejar a oposição dos presentes embargos.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:33
Código de Controle do Documento: e38993b7-8357-4bdd-81a2-83a390e751a6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.201.551 / SP
Número Registro: 2025/0006864-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10426627620218260114 22566701120218260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO DE JESUS ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM - BA033864
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADVOGADOS
: CLAUDIA DE SOUZA CECCHI ALFACE - SP164978
EMERSON CARLOS SALGADO - SP354416
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : BRUNO DE JESUS ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM - BA033864
EMBARGADO : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADVOGADOS
: CLAUDIA DE SOUZA CECCHI ALFACE - SP164978
EMERSON CARLOS SALGADO - SP354416
TERMO
Documento eletrônico VDA51382784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 24399616-f84d-40b0-8346-6f80ceb2c0e4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 24399616-f84d-40b0-8346-6f80ceb2c0e4